Tribunal: TJPA
Processo: 0004251-71.2014.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004251-71.2014.8.14.0045

APELANTE: JOSE PINTO DE ARAUJO, BANCO BRADESCO S.A

APELADO: BANCO BRADESCO S.A, JOSE PINTO DE ARAUJO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. EXISTÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA ANTERIOR. AFASTAMENTO DO DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis interpostas contra sentença que declarou a inexistência de débito referente a contrato de cartão de crédito no valor de R$ 472,06, determinou a exclusão do nome do autor dos cadastros de inadimplentes e indeferiu o pedido de indenização por danos morais, ante a existência de inscrição anterior legítima em nome do autor.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) saber se há elementos suficientes para declarar a inexistência da relação jurídica relativa ao débito impugnado; (ii) saber se a inscrição indevida do nome do autor em cadastros restritivos de crédito, diante de negativações pré-existentes legítimas, gera direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ausência de prova da contratação regular. Elementos nos autos demonstram incompatibilidades quanto à assinatura, ao local da contratação e à ausência de benefício econômico, o que justifica o reconhecimento da inexistência da obrigação (CC, art. 104).
4. Aplicação da Súmula 385/STJ, diante da existência de negativação anterior legítima, datada de 20/01/2014, anterior à inscrição objeto da lide.
5. Inexistência de decisão judicial transitada em julgado que tenha declarado a ilegalidade da negativação anterior. A simples impugnação judicial das anotações pretéritas não afasta a aplicação da súmula mencionada.
6. Jurisprudência do STJ é firme no sentido de que apenas decisão definitiva pode afastar a incidência da Súmula 385/STJ. Não configurada exceção apta a ensejar flexibilização do enunciado.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recursos conhecidos e desprovidos.

“Tese de julgamento: 1. A inexistência de prova de contratação válida autoriza o reconhecimento da inexistência do débito e a exclusão da inscrição indevida. 2. A existência de negativação anterior legítima afasta o direito à indenização por danos morais, nos termos da Súmula 385/STJ.”

Dispositivos relevantes citados:
CC, art. 104; CPC, arts. 98, §§ 2º e 3º, e 487, I.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.647.795/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 13/10/2017; Súmula 385/STJ.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação cível, interpostos por ambas as partes, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada por JOSÉ PINTO DE ARAÚJO em face do BANCO BRADESCO S.A.

O
decisum
impugnado foi proferido com o seguinte comando final:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte Autora, resolvendo o mérito e, por conseguinte, extinguindo o processo, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para:

a) declarar a inexistência do débito no valor inicial de R$ 472,06 (quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos), relativo a transação efetuada em cartão de crédito;

b) deferir a tutela provisória de urgência para o fim de determinar a suspensão das cobranças do débito ora discutido, bem como a exclusão pela Requerida do nome do Requerente dos cadastros restritivos de crédito, relativo ao débito no valor de R$ 472,06 (quatrocentos e setenta e dois reais e seis centavos).

Defiro a gratuidade da justiça, neste ato, em favor do autor, em conformidade com o artigo 98, do Código de Processo Civil.

Condeno as partes ao pagamento de custas processuais, suspensa em relação ao do Autor, em virtude da concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

Condeno, por fim, as partes ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, na forma do art. 85, do Código de Processo Civil, suspensa em relação ao do Autor, em virtude da concessão da gratuidade da justiça, na forma do art. 98, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.”

Em suas razões recursais, o
BANCO BRADESCO S.A.
, ora recorrente e recorrido, insurge-se contra a parte da sentença que reconheceu a inexistência do débito e determinou a exclusão da negativação. Sustenta que houve regular contratação pelo autor, com livre manifestação de vontade, que se beneficiou da avença, inexistindo falha na prestação dos serviços ou defeito a ensejar responsabilidade objetiva. Aduz ainda a observância do princípio da boa-fé objetiva e a inexistência de qualquer conduta que configure ilícito indenizável.

Por sua vez, em apelação própria,
JOSÉ PINTO DE ARAÚJO
busca a reforma parcial da sentença no tocante ao indeferimento da indenização por danos morais. Sustenta que a negativa de reparação com base na Súmula 385/STJ é descabida no caso concreto, haja vista que as demais negativações existentes em seu nome também estão sendo judicialmente impugnadas, o que, segundo precedentes do Superior Tribunal de Justiça, autoriza a flexibilização do referido enunciado sumular.

Requer, ao final, a condenação do recorrido ao pagamento de indenização no valor mínimo de 20 (vinte) salários-mínimos, ou em valor a ser arbitrado pelo juízo ad quem, com juros e correção monetária.

Apenas o Banco apresentou contrarrazões.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

Instada a se manifestar, a Procuradoria do Ministério Público opinou pela desnecessidade de intervenção, por não identificar interesse público ou direito indisponível na causa..

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém,
data registrada no sistema
.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
de ambos os recursos de apelação.

2.

Razões recursais.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal refere-se à

existência ou não de relação jurídica válida entre o autor e o Banco Bradesco S.A. decorrente de contrato de cartão de crédito no valor de R$ 472,06 e

à eventual responsabilização da instituição bancária por danos morais em razão de inscrição indevida em cadastro de inadimplentes.

A r. sentença de primeiro grau reconheceu, com acerto, a inexistência do débito, declarando a nulidade da inscrição promovida pelo réu, e determinando a exclusão do nome do autor dos cadastros restritivos. Por outro lado, rejeitou os pedidos de repetição de indébito, ante a ausência de prova do pagamento e de indenização por danos morais, por se constatar, nos autos, a existência de negativação preexistente legítima.

Em relação ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A., que postula a reforma da sentença quanto à inexistência do débito, entendo que não assiste razão ao recorrente. A documentação acostada aos autos revela indícios suficientes de que a contratação alegada não foi regularmente firmada, havendo divergência nas assinaturas, local de contratação incompatível com a residência do autor, bem como ausência de comprovação de uso ou benefício econômico pelo suposto consumidor. Assim, ausente prova cabal de manifestação de vontade válida, incide o disposto no art. 104 do Código Civil, sendo legítima a declaração de inexistência da obrigação.

Por outro lado, quanto ao apelo de JOSÉ PINTO DE ARAÚJO, que visa a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais, tampouco merece prosperar.

Conforme se extrai da documentação juntada aos autos, o autor já possuía inscrição anterior válida nos cadastros de inadimplentes, anterior à anotação ora reputada indevida. Tal circunstância atrai a incidência da Súmula n.º 385 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual:

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, ressalvado o direito ao cancelamento.”

No caso em apreço, conquanto o autor alegue que as demais inscrições em seu nome estão sendo judicialmente contestadas, não há prova nos autos de que tenha sido proferida decisão definitiva, com trânsito em julgado, reconhecendo a ilegalidade ou ilicitude da negativação anterior. E a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara ao condicionar o afastamento da Súmula 385 à existência de decisão judicial transitada em julgado que declare a inscrição anterior ilegítima.

É o que se extrai do seguinte julgado, oriundo do colendo STJ:

“O ajuizamento de ação de inexigibilidade, por si só, não é suficiente a comprovar a ilegitimidade da inscrição, mas tão somente decisão definitiva.”
(REsp 1.647.795/RO, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 13/10/2017)

Embora existam decisões mais recentes que admitem a flexibilização da Súmula 385/STJ em hipóteses excepcionais, especialmente quando há forte verossimilhança de fraude sistêmica, com documentos extraviados e múltiplas demandas conexas, tal situação não se verifica nos presentes autos. O autor não demonstrou de forma concreta e documental que as inscrições anteriores decorreram de fraude, nem que houve qualquer pronunciamento judicial a esse respeito com força de coisa julgada.

Dessa forma, ausente comprovação de ilegitimidade da anotação anterior, aplica-se a súmula em sua literalidade. O cancelamento da inscrição indevida determinada pelo juízo de origem é, por ora, medida suficiente para recomposição da esfera jurídica do autor.

3.

Parte dispositiva.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo-se íntegra a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 12/08/2025